Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESÍDIA PROFISSIONAL NÃO CARACTERIZADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICAÇÃO. ARTIGO 22, § 2o, DA LEI 8.906/94. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inicialmente cuidava-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Pedro Maurino Calmon Mendes em face de Liliane Palitot de Almeida, cujo objeto era o recebimento de valor estipulado em contrato de prestação de serviços advocatícios para defesa dos interesses da embargante nos autos no 0011594-22.2012.807.000. A decisão id. 40406690 facultou ao autor/embargado a emenda da inicial para conversão do feito para ação compatível com o objeto almejado (ação de cobrança), uma vez que não havia nos autos documento apto a amparar o pedido executivo, nos termos do disposto no art. 784, do Código de Processo Civil. Após a devida emenda, convertida em ação de cobrança, os autos foram redistribuídos à 13a Vara Cível de Brasília. A tutela de urgência foi indeferida. A ré apresentou contestação e reconvenção requerendo a gratuidade de justiça, a improcedência do pedido inicial e a procedência da reconvenção para condenar o autor ao pagamento de R$ 655.591,30 (seiscentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos). Segundo a ré/embargante, o pedido reconvencional decorre da desídia do advogado em promover atos processuais necessários ao alcance de seus direitos buscados em juízo, gerando prejuízos a ela.
2. Foi deferida a gratuidade de justiça à embargante, que após impugnação do embargado, foi revogada. O pedido inicial foi julgado procedente em parte para condenar a embargante ao pagamento de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) e a reconvenção foi julgada improcedente. No curso do processo, o autor/embargado faleceu e assumiu o polo ativo da ação o respectivo espólio.
3. Em grau de apelação, a sentença de 1o grau foi mantida em seus próprios termos. Nos embargos, a recorrente alega que o decisum merece reforma, pois é omisso ao não se debruçar quanto à aplicação ou não do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) ao caso concreto e repisa que a via eleita para a cobrança dos honorários, ação de cobrança, não é a via adequada. Entende que a ação que deveria ser proposta seria a de arbitramento de honorários, pois houve o distrato contratual antes de finalizado o processo judicial patrocinado pelo autor/embargado.
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Os pontos apresentados pela embargante foram devidamente enfrentados na análise da Apelação Cível.
6. A falta de ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Via imprópria.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.